Tribunal: TJSP
Processo: 1016847-28.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Sentença de procedência. Insurgência da ré para manutenção da divida existente, embora prescrita, em plataforma de negociação. Prescrição da dívida, incontroversa. Extinção da pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Art 43,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Sentença de procedência. Insurgência da ré para manutenção da divida existente, embora prescrita, em plataforma de negociação. Prescrição da dívida, incontroversa. Extinção da pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Insurgência quanto aos honorários advocatícios. Juízo que observou o teor do artigo 85, §8o. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.